Tribunal: TJMT
Processo: 0003658-97.2017.8.11.0052
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR: NULIDADE DESTE PROCESSO EM RAZÃO DE A BUSCA PESSOAL NO APELANTE TER SIDA BASEADA EM DENÚNCIA ANÔNIMA – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA – VÍCIO INEXISTENTE – BUSCA PESSOAL REALIZADA COM FUNDAMENTO EM FUNDADA SUSPEITA CONFIRMADA PELOS POLICIAIS MILITARES – APREENSÃO DE ENTORPECENTE NA POSSE DA APELANTE NO MOMENTO DA ABORDAGEM – REJEIÇÃO – MÉRITO: 2. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃODA APELANTE OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI ANTIDROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA REFERIDA LEX –IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO DE TRÁFICO DEVIDAMENTE COMPROVADAS – CONDIÇÃO DE USUÁRIA DA APELANTE QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA – 3. ALMEJADO PELA APELANTE O RECONHECIMENTO E A APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/06 – ACOLHIMENTO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA REDUÇÃO NA TERCEIRA FASE – AUSÊNCIA DE PROVAS QUE DEMONSTREM A DEDICAÇÃO DA APELANTE À ATIVIDADE CRIMINOSA OU QUE INTEGRE ORGANIZAÇÃO COM TAL FINALIDADE –
4. PLEITO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE A APELANTE RECORRER EM LIBERDADE – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – PROVIDÊNCIA ADOTADA PELA PROLATORA DO ÉDITO CONDENATÓRIO – 5. PROVIDÊNCIA DEDUZIDA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ARBITRADOS AO DEFENSOR DATIVO – DESCABIMENTO – VALOR ANTERIORMENTE FIXADO QUE REFLETE A COMPLEXIDADE DA CAUSA E A QUALIDADE DO TRABALHO DESEMPENHADO – 6. PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Evidenciado que a busca pessoal na apelante foi realizada com base em justa causa consistente em fundadas razões de que ela estava cometendo uma conduta ilícita, inexiste nulidade nas aludidas provas a ser reconhecida por esta Corte de Justiça, porquanto as circunstâncias descritas nestes autos revelam a legitimidade da conduta dos agentes públicos, uma vez que a diligência foi executada com base nas determinantes contidas no art. 244 do Código de Processo Penal.
2. Deve ser mantida a condenação da apelante pelo crime de tráfico de drogas, porquanto os elementos probatórios colhidos durante a instrução processual demonstram a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.
3. Inexistindo nestes autos elementos indicativos de que a apelante possui envolvimento com o organização criminosa ou que ela que fazia do crime o seu meio de vida, é imperioso o reconhecimento da incidência da minorante prevista no art. 33, § 4o da Lei n. 11.343/06 em seu benefício.
4. O pedido de reconhecimento do direito de a apelante recorrer em liberdade não é dotado de interesse recursal, uma vez que foi atendido pelo prolator da sentença condenatória, razão pela qual a referida tese está prejudicada.
5. As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal, mas servem como referência para a fixação de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado, nos termos da tese firmada no Tema Repetitivo n. 984 do Superior Tribunal de Justiça, de modo que cabe ao julgador, ao fixar tal verba, levar em consideração não apenas a referida tabela, mas a complexidade da causa e a qualidade do trabalho desempenhado pelo defensor. Portanto, se o valor fixado pelo juízo de primeiro grau está condizente com a complexidade da causa e com o trabalho apresentado pelo advogado dativo em segundo grau de jurisdição, é de rigor a manutenção dessa verba para remunerar o serviço por ele prestado (apresentação de razões de recurso de apelação).
6. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003658-97.2017.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARINA RODRIGUES MARQUES - CPF: 043.691.161-20 (APELANTE), PAULO CASTRO DA SILVA - CPF: 328.167.231-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RICHARD RODRIGUES DA SILVA - CPF: 023.973.861-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
PRELIMINAR
:
NULIDADE DESTE PROCESSO EM RAZÃO DE
A
BUSCA PESSOAL NO APELANTE
TER SIDO
BASEADA EM DENÚNCIA ANÔNIMA – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA – VÍCIO INEXISTENTE – BUSCA
PESSOAL
REALIZADA COM
FUNDAMENTO

EM
FUNDADA SUSPEITA CONFIRMADA PELOS POLICIAIS MILITARES – APREENSÃO DE ENTORPECENTE NA POSSE DA APELANTE NO MOMENTO DA ABORDAGEM – REJEI
ÇÃO
–
MÉRITO
: 2.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA APELANTE OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33,
CAPUT,
DA LEI ANTIDROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA REFERIDA
LEX
–IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO DE TRÁFICO DEVIDAMENTE COMPROVADAS
–
CONDIÇÃO DE USUÁRIA DA APELANTE QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA – 3. ALMEJADO PELA APELANTE O RECONHECIMENTO E A APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/06 – ACOLHIMENTO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA REDUÇÃO NA TERCEIRA FASE – AUSÊNCIA DE PROVAS QUE DEMONSTREM A DEDICAÇÃO DA APELANTE À ATIVIDADE CRIMINOSA OU QUE INTEGRE ORGANIZAÇÃO COM TAL FINALIDADE –

4. PLEITO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE A APELANTE RECORRER EM LIBERDADE – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – PROVIDÊNCIA ADOTADA PELA PROLATORA DO ÉDITO CONDENATÓRIO –
5. PROVIDÊNCIA DEDUZIDA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
–

MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ARBITRADOS AO DEFENSOR DATIVO –
DESCABIMENTO
– VALOR ANTERIORMENTE FIXADO QUE REFLETE A COMPLEXIDADE DA CAUSA E A QUALIDADE DO TRABALHO DESEMPENHADO –
6
.
PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Evidenciado que a busca pessoal na apelante foi realizada com base em justa causa consistente em fundadas razões de que el
a
estava cometendo uma conduta ilícita, inexiste nulidade nas aludidas provas a ser reconhecida por esta Corte de Justiça, porquanto as circunstâncias descritas nestes autos revelam a legitimidade da conduta dos agentes públicos, uma vez que a diligência foi executada com base nas determinantes contidas no art. 244 do Código de Processo Penal.

2. Deve ser mantida a condenação da apelante pelo crime de tráfico de drogas, porquanto os elementos probatórios colhidos durante a instrução processual demonstram a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06.

3. Inexistindo nestes autos elementos indicativos de que a apelante possui envolvimento com
o organização criminosa
ou que ela que fazia do crime o seu meio de vida, é imperioso o reconhecimento da incidência da minorante prevista no art. 33, § 4o da Lei n. 11.343/06 em seu benefício.

4.

O pedido de reconhecimento do direito de a apelante recorrer em liberdade não é dotado de interesse recursal, uma vez que foi atendido pelo prolator da sentença condenatória, razão pela qual a referida tese está prejudicada.

5.
As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal, mas servem como referência para a fixação de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado, nos termos da tese firmada no Tema Repetitivo n. 984 do Superior Tribunal de Justiça, de modo que cabe ao julgador, ao fixar tal verba, levar em consideração não apenas a referida tabela, mas a complexidade da causa e a qualidade do trabalho desempenhado pelo defensor. Portanto, se o valor fixado pelo juízo de primeiro grau está condizente com
a complexidade da causa

e com
o
trabalho a
presentado pelo
advogado dativo
em
segund
o grau de jurisdição, é de rigor a manutenção dessa verba para remunerar o serviço por ele prestado
(apresentação de razões de recurso de apelação)
.

6
. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Marina Rodrigues Marques
, contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 0003658-97.2017.8.11.0052, pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, condenando-a pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06), à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

A apelante, com base nas razões recursais que se encontram no ID 138339279, p. 69/81,
preliminarmente,
suscita
a nulidade deste processo em razão em razão de busca pessoal
ter sido realizada
sem fundadas razões, tendo em vista que foi baseada em denúncia anônima. No mérito, postula
a
sua absolvição, diante da insuficiência de provas que justifiquem sua condenação; subsidiariamente, a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito capitulado no art. 28 da Lei 11.343/06; a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) em relação à benesse prevista no § 4o, do art. 33 da Lei n. 11.343/06; com o abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena e, por fim, a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Nas contrarrazões que se encontram no ID 138339284, o Ministério Público requer a rejeição da preliminar suscitada
.

E
,
na parte meritória,
o desprovimento do presente recurso. Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer visto no ID 140373682, opinou pela rejeição da preliminar
.

E,
no mérito, pelo parcial provimento
do
vertente
recurso
para
que seja aplicada à
apelante a benesse do tráfico privilegiado
; e, de ofício,
para que haja a
revisão dos honorários fixados ao advogado

nomeado
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Nulidade do presente processo em razão da busca pessoal
ter sido realizada com base
em denúncia anônima

Nesta preliminar, o apelante busca a nulidade
do vertente
processo, com base na tese de que
“a busca realizada pela polícia está eivada de ilicitude, logo, toda a prova obtida através desta, deve ser declarada também ilegal”.

Sem razão, no
entanto,
a apelante.

Isso porque,
conquanto
a
apelante alegue que
a busca
pessoal

foi realizada ilegalmente – uma vez que teria sido baseada apenas em denúncia anônima –, é forçoso reconhecer a existência de elementos de convicção que demonstram a
fundada razão para a sua abordagem policial, visto que
a autoridade policial recebeu denúncia anônima informando que
ela
estaria comercializando drogas no
M
unicípio de Salto do Céu e que, na data dos fatos, teria se deslocado até a cidade de Rio Branco com o intuito de adquirir entorpecentes para posterior revenda naquela cidade. Além disso, foi noticiado que
recorrente
retornaria para Salto do Céu, de ônibus, em posse da substância.

Logo, não se tratou de mera intuição dos agentes públicos, mas de evidente justa causa consistente em fundadas razões de que
a
apelante estava cometendo uma conduta ilícita, inexistindo, portanto, qualquer nulidade nas provas acima citadas a ser reconhecida por esta Corte de Justiça.

Saliente-se, por importante, que as circunstâncias descritas nestes autos revelam a legitimidade da conduta dos policiais militares, uma vez que a diligência foi executada com base nas determinantes contidas no art. 244 do Código de Processo Penal, assim redigido:

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou
quando houver fundada suspeita
de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

Por conseguinte, deve-se reconhecer como legítima a busca pessoal realizada n
a
apelante, pois é o posicionamento que mais se coaduna com o interesse público/coletivo
,
que deve sobrepor ao individual e com os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, segurança jurídica, proteção à boa-fé objetiva, instrumentalidade das formas e do aforismo
pas
de
nulitté

sans

grief
.

Diante disso,
esta
preliminar
deve ser rejeitada
.

É como voto.

MÉRITO

A
exordial acusatória, encartada no ID 138339277
,
p. 1/4, narra os fatos desta forma:

[...] “Consta dos inclusos autos de inquérito policial n. 123/2017 (Apolo 49476) que, no dia 21 de novembro de 2017, por volta das 19h20min, na Avenida Pedro Pedrossian, entrada para a Cohab
Daurí
Riva, ao lado da Creche Municipal na entrada da cidade, Município de Salto do Céu/MT, a denunciada
MARINA RODRIGUES MARQUES
foi flagrada transportando e trazendo consigo, para fins de comercialização, 47,84g (quarenta e sete gramas e oitenta e quatro centigramas) de COCAÍNA, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, substância entorpecente capaz de causar dependência física e psíquica, proscrita em todo o território nacional, nos termos do art. 1o, § único e art. 66, ambos da Lei no 11.343/06, Decretos no 54.216 de 01/09/64, 76.248 de 12/11/75, 79.388 de 14/03/77, e Portaria no 344 da ANVISA, conforme Auto de Prisão em Flagrante Delito de fl. 02, Termo de Exibição e Apreensão de fl. 06 e Laudo Pericial de fls. 11/12.

Segundo restou apurado, a Polícia Militar de Salto do Céu foi informada, via 190, que a acusada teria vindo a esta urbe adquirir substância entorpecente para comercialização no Município de Salto do Céu e voltaria no ônibus por volta das 19h.

Após a comunicação, os agentes da lei se deslocaram até a entrada da cidade, na Avenida Pedro Pedrossian, entrada para a Cohab
Daurí
Riva, ao lado da Creche Municipal, momento em que abordaram a denunciada, logo em seguida da descida do transporte coletivo.

Ato contínuo, os PMs avistaram na mão direita da acusada uma sacola, oportunidade em que foi localizada e apreendida 47,84g (quarenta e sete gramas e oitenta e quatro centigramas) de COCAÍNA, encontrada devidamente acondicionada dentro de uma sacola de batata palha que a denunciada trazia consigo dentro de uma sacola plástica. Indagada, a acusada afirmou ter adquirido o entorpecente em Rio Branco de um motoqueiro, pelo valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) e que dividiria a droga em pequenas porções para revender na cidade. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão à denunciada, a qual foi encaminhada à Delegacia de Polícia Judiciária Civil desta urbe, onde foi registrado o Boletim de Ocorrência de fls. 03/05 e lavrado o Auto de Prisão em Flagrante Delito de fls. 02. Interrogada às fls. 18/20, a acusada nega a autoria delitiva, afirmando que pegou a droga para o consumo, no entanto, esclarece que comprou pelo valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) e, quando vende, distribui em pedaços pequenos e vende por R$ 50,00 (cinquenta reais)
.”
[...]

Destaques

no original

A materialidade do crime de tráfico de entorpecentes está demonstrada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (ID 138339277
,
p. 6); boletim de ocorrência (ID 138339277
,
p. 7/9); termo de exibição e apreensão (ID 13833927
,
p. 11);
e
laudo de exame pericial (ID 138339277
,
p. 16/17); bem como pelos depoimentos colhidos ao longo das duas etapas da persecução penal.

No que concerne à autoria delitiva,
embora
a apelante tenha afirmado nas razões recursais que é mera usuária de drogas e que os elementos de convicção presentes
nestes
autos são insuficientes para a comprovação da mercancia de entorpecentes, a toda evidência, essa tese não merece acolhimento.

Com efeito,
verific
a-se
que, interrogada em juízo, a a
pelante
confirmou que adquiriu a droga
(
47,84

g de
cocaína)
e a escondeu dentro de um pacote, todavia, asseriu que somente confessou a destinação mercantil da substância
na

D
elegacia
de Polícia
em razão de ter sofrido agressões e ameaças do policial militar Adilson
, tal como se infere dest
es trechos
do seu interrogatório
judicial
:

[...]
A acusada
MARINA RODRIGUES MARQUES
, ao ser interrogada durante a instrução (ref. 114),
relatou que no dia dos fatos foi até Rio Branco, comprou a droga e a escondeu dentro de um pacote
, sendo que ao chegar em Salto do Céu lhe abordaram e deram voz de prisão, detalhando que
enquanto estava algemada, sentada no meio fio, o sargento ADILSON lhe deu um tapa no rosto
. Acrescentou que
no destacamento da Polícia Militar, após afirmar que a droga seria para uso, o sargento ADILSON passou a lhe xingar e a desferir tapas em seu rosto, sendo que em seguida ele levou-lhe aos fundos do destacamento e
falou que enquanto não assumisse que a droga seria para revender não iria
libera-la
.
Ressaltou que novamente ele passou a lhe dar vários tapas nos dois lados do rosto.
Asseverou nunca ter revendido droga, apenas consumido, relatando ter dito isso na polícia civil.
Respondeu ter
pago
R$ 500,00 (quinhentos reais) pela droga apreendida.
Ao ser solicitado, afirmou que na Polícia Civil falou para a escrivã que se ela quisesse, poderia colocar no depoimento que revendia droga.
Explicou ter confessado na Polícia Civil por medo de também ser agredida lá.
Negou ter sido ameaçada ou agredida na Polícia Civil. Respondeu trabalhar cuidando da casa de sua mãe por R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) mensais e que também fazia e vendia tapetes. Quando perguntado, respondeu que usava a pasta base fumando em cigarros convencionais, que a droga duraria aproximadamente 15 (quinze) dias e que fumava aproximadamente 7 (sete) cigarros por dia.

(
Trechos
do interrogatório judicial de
Marina Rodrigues Marques

transcrit
o
na sentença condenatória
, vista

no
ID 138339279
,
p. 42/46
)
.
Destacamos

Na
fase extrajudicial, os policiais militares Adilson Freitas de Arruda e
Rodenilson
da Silva Batista foram uníssonos ao afirmarem que receberam denúncia anônima de que a apelante teria ido ao
M
unicípio de Rio Branco

para adquirir drogas que seriam, posteriormente, revendidas na cidade de Salto do Céu.
As testemunhas afirmaram, outrossim, que o denunciante

“disse que ela voltaria no ônibus”
.

Cientes dessa informação, Adilson e
Rodenilson
saíram em diligências na entrada da cidade e, após o ônibus parar, abordaram a apelante, oportunidade em que localizaram com ela, dentro de um pacote de batata palha da marca
Yoki
, uma porção de pasta-base. Segundo os policiais, a
recorrente
foi questionada sobre a procedência do entorpecente e respondeu que
o
havia adquirido em Rio Branco,
pelo
preço de

R$ 500,00 (quinhentos reais) e que a dividiria em pequenas porções para a revenda.

Em sede judicial, os
citados
agentes públicos ratificaram a versão fornecida
na primeira fase da persecução penal, manifestando-se do seguinte modo:

[...]
RODENILSON DA SILVA BATISTA
, soldado da Polícia Militar, em Juízo (ref. 59), relatou terem recebido
denúncia
, via 190,
informando que a acusada estaria comercializando drogas em Salto do Céu
e que no referido dia ela teria se deslocado até Rio Branco para
comprar mais drogas para comercializar
, bem como chegaria de volta com as drogas em Salto do Céu no ônibus das 19 horas.

Narrou que, após se deslocarem até a entrada da cidade para aguardar a chegada do ônibus, constataram MARINA descendo sozinha segurando uma sacola.
Ao realizarem a abordagem, em buscas na sacola encontraram um frasco aberto e uma outra sacola com uma porção de droga. Detalhou que aparentemente se tratava de uma porção de 45 g (quarenta e cinco gramas) de pasta base de cocaína.

A testemunha relatou que inicialmente a acusada tentou negar, mas posteriormente confirmou ter ido a Rio Branco para comprar a droga para revender.

Detalhou que na sacola encontraram a pasta em estado bruto, acreditando MARINA ainda iria transformar a substância para vender em papelotes.

Respondeu não conhecer algum usuário que já tenha comprado drogas da acusada. Por fim, esclareceu que, enquanto estavam no Núcleo da Polícia Militar em Salto do Céu, em momento algum ela deixou a recepção, bem como que não presenciou o soldado ARRUDA a agredindo.

Em fase judicial (ref. 114),
ADILSON FREITAS DE ARRUDA,
soldado da Polícia Militar, afirmou terem recebido
denúncia de que MARINA teria ido buscar droga em Rio Branco e que retornaria no ônibus,
detalhando que ao
aborda-la
logo após descer do ônibus em Salto do Céu, olhou dentro da bolsa,
onde havia uma sacola com um pacote de batata frita, onde foi encontrada a droga. Ressaltou que após encontrarem a droga, ela confirmou os fatos.

Esclareceu que a denúncia informava que a acusada realizava a venda de drogas em sua casa e que teria ido a Rio Branco
buscar droga para revender em Salto do Céu.
Informou que
a droga, em um invólucro, pesava 45 g (quarenta e cinco gramas).
Confirmou já ter abordado usuários que relataram ter comprado drogas dela. Finalizou descrevendo que se tratava de um invólucro de tamanho maior, para posterior repartição para venda.

(
Trechos das declarações judiciais dos policiais militares
Adilson Freitas de Arruda e
Rodenilson
da Silva Batista
transcritas na sentença condenatória
vista
ID 138339279
,
p. 42/46
)
.

Destacamos

Como se sabe, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria inverossímil feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso em apreciação, no qual não ficou evidenciada qualquer tendência dos agentes públicos em incriminarem injustificadamente aquel
a
, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional destes.

A respeito do assunto, o Enunciado Orientativo n. 08, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, deste Tribunal de Justiça, preconiza que: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

A propósito, eis a ponderada análise probatória feita pelo sentenciante acerca da prática do comércio malsão operado pela apelante:

[...] Analisando as provas carreadas
aos autos, verifica-se concretamente demonstrado que a acusada
MARINA RODRIGUES MARQUES
incidiu na conduta imputada na inicial acusatória. A materialidade do crime ficou comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão (fl. 12 – PDF), pelo laudo pericial n. 400.2.04.2017.016131-01 (fls. 17/18 – PDF) e pelos depoimentos prestados.

A autoria do crime, da mesma forma, ficou claramente demonstrada pelos depoimentos carreados aos autos.
Os policiais militares que efetuaram a prisão foram uníssonos em afirmarem terem recebido denúncia de que a acusada chegaria de Rio Branco com droga para revender em Salto
do Céu, sendo que ao abordá-la após descer do ônibus, encontraram com ela significativa quantidade de droga.

Ressalta-se que, segundo os militares,
a acusada confessou que a droga seria para revenda em Salto do Céu
, confirmando dessa forma a denúncia.

Além dos depoimentos dos soldados, destaco o interrogatório da acusada em sede policial (fls. 24/26 – PDF), onde afirmou:

“(..) QUE alega que pegou a droga para o consumo; QUE quando vende a droga, distribui em pedações pequenos e que a vende por R$50,00 (cinquenta reais); QUE perguntada onde vende a drogas, prefere se manter calada; QUE perguntada há quanto tempo vende drogas, prefere se reservar no direito de permanecer calada; (...)”

Aponto novamente que durante o interrogatório judicial MARINA afirmou ter declarado isso porque teria sido agredida no Núcleo da Polícia Militar e temia que acontecesse o mesmo na Delegacia da Polícia Civil. Todavia, afirmou não ter sido agredida nem ameaça por algum policial civil, logo, não prospera a justificativa para as declarações prestadas em sede policial.

Da mesma forma, não merece guarida a alegação de que confessou para os policiais militares em razão de
suposta agressões
cometidas pelo soldado ADILSON FREITAS DE ARRUDA. A acusada relata ter sido levada para os fundos do destacamento, onde o referido soldado teria a coagido e lhe agredido diversas vezes com tapas no rosto. Todavia, o laudo do exame de corpo de delito (fls. 23/23-PDF), realizado após a polícia militar entregar a acusada para a polícia civil,
concluiu:

“
Pericianda
sem lesões recentes. Os quesitos
segundo, terceiro
, quarto, quinto, sexto e sétimo apresentam resposta prejudicada, pois não havendo lesão corporal, perdem a aplicabilidade.”

Assim, está claro que a alegação de MARINA não passa de uma tentativa desesperada de se livrar da responsabilidade penal, pois o exame de corpo de delito não apontou um hematoma sequer, contrariando a narrativa de que teria recebido vários tapas no rosto para confessar. Também contradizendo o depoimento dela, ressalto a declaração do soldado RODENILSON DA SILVA BATISTA, de que, enquanto esteve no destacamento da Polícia Militar, em momento algum a acusada deixou a recepção do local.

Igualmente, comprova a traficância por parte da acusada, o fato dela ter
pago
R$ 500,00 (quinhentos reais) na porção apreendida, sendo que afirmou que sua renda era proveniente de trabalhos prestados a sua mãe, pelos quais recebia R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) mensais, e de venda de tapetes que confeccionava. Se realmente assim o fosse, para adquirir a referida porção de entorpecente, ela teria que passar pelo menos dois meses economizando, sendo que se esperasse só dois meses, nesse período teria que ter quase nenhuma despesa para conseguir levantar a quantia. Diante disso, está claro que o valor pago pela droga apreendida é incompatível com a renda declarada.

A droga apreendida, o interrogatório policial da acusada e os depoimentos dos soldados que efetuaram a prisão, no sentido de que ela confirmou que revenderia o entorpecente apreendido, são provas idôneas a lastrearem a condenação pelo crime de tráfico de drogas
[...] (ID
138339279
– p.
42/46
)
.
Destacamos

Constata-se,
portanto, que a alegação da apelante de que confessou a mercancia do entorpecente porque foi agredida por um dos agentes públicos restou isolada
nestes
autos, não merecendo credibilidade, eis que, conforme anotado pelo sentenciante, o laudo de exame de corpo de delito concluiu pela inexistência de lesões recentes.

Além disso, sem embargo de a apelante ter alegado que é apenas usuária de drogas, em juízo ficou comprovada a destinação mercantil do entorpecente apreendido, uma vez que, como dito linhas volvidas, houve o recebimento prévio de denúncia anônima pelos policiais militares dando conta de que
ela
havia se deslocado ao Município de Rio Branco
a fim de adquirir drogas para revenda, o que culminou com a abordagem realizada e a consequente apreensão do narcótico, motivo pelo qual não há qualquer dúvida de que cometeu o ato ilícito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Outrossim
, em relação à almejada desclassificação do crime de tráfico para o de uso, deve ser ressaltado que, mesmo que ficasse comprovado que a apelante é usuária de drogas, tal circunstância não tem o condão de excluir a caracterização do comércio malsão, pois é sabido que a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca dessa condição do agente e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que a droga não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo; situação, essa, que não ficou demonstrada na espécie.

Com efeito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o Enunciado n. 3, pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça nestes termos: “
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
”.

De outra banda, ficou claro que a acusação se desincumbiu do ônus de provar a traficância exercida pela apelante, ao contrário dela, que alegou ser apenas usuária de drogas, todavia, não conseguiu demonstrar esse fato, como lhe incumbia à norma contida no art. 156 do Código de Processo Penal. Por conseguinte, ficando evidenciado que a droga apreendida se destinava à mercancia, impõe-se a manutenção da sua condenação pelo ato ilícito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 e não pelo delito de uso de entorpecentes para o qual a defesa almeja a desclassificação.

Se isso não bastasse, deve ser salientado também que para configurar o delito do art. 33,
caput
da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário que o infrator seja flagrado no ato da mercancia, porque a posse, a guarda ou transporte da substância, mesmo que em pequena quantidade, cuja destinação comercial é comprovada por indícios seguros e circunstâncias dos autos, é o que basta para a tipificação do narcotráfico, tal como preconiza o Enunciado n. 7 aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assim redigido: “
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”.

Noutro giro, no que diz respeito à incidência da minorante descrita no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06, como é de trivial sabença, para fazer jus à referida causa redutora de pena o condenado deve preencher, concomitantemente, os requisitos previstos no referido dispositivo legal, isto é, ser primário, ostentar bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização com essa finalidade. Vê-se, pois, que a intenção do legislador, ao elaborar a referida minorante, foi diferenciar o traficante contumaz daqueles que cometeram o ilícito ocasionalmente, concedendo-lhe benefício proporcional ao seu merecimento, para ensejar uma sanção suficiente à prevenção e reprovação do delito.

Sobre a matéria, Renato Marcão ao comentar o alcance da causa especial de redução da pena para os crimes previstos na Lei Antidrogas, não deixa qualquer dúvida ao esclarecer que:

A previsão é saudável na medida em que passa a permitir ao magistrado maior amplitude de apreciação do caso concreto, de maneira a poder melhor quantificar e, portanto, individualizar a pena, dando tratamento adequado àquele que apenas se inicia no mundo do crime.

Sob a égide da lei antiga, até por má aplicação do art. 59 do CP, na maioria das vezes o neófito recebia pena na mesma proporção que aquela aplicada ao agente que, conforme a prova dos autos, já se dedicava à traficância de longa data, mas que fora surpreendido com a ação policial pela primeira vez. Sendo ambos primários, de bons antecedentes etc., recebiam pena mínima, não obstante o diferente grau de envolvimento de cada um com o tráfico.

Inegável que aquele que se inicia no crime está por merecer reprimenda menos grave, o que era impossível antes da vigência do novo § 4o.

É preciso que o Ministério Público esteja atento no sentido de buscar provar, em cada caso concreto, a presença de ao menos uma das situações indesejadas que estão indicadas expressamente, de maneira a afastar a incidência do § 4o, pois, em caso de dúvida,
esta
se resolverá em benefício do réu.

Para fazer jus ao benefício, o réu deve satisfazer a todos os requisitos, cumulativamente. A ausência de apenas um determina negar a benesse.
(In Tóxicos, 5. ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2008, p. 200/201).

No caso em apreciação, da análise destes autos,
depreende-se
que o juízo de primeiro grau deixou de fundamentar a não aplicação da referida minorante na pena da apelante, não realizando, portanto, a análise do preenchimento, ou não, por parte dela, dos requisitos para a concessão da referida benesse.

Nesse desiderato, impõe-se reconhecer que, n
ão obstante
a apelante
tenha praticado o tráfico malsão, do conjunto probatório existente nestes autos não é possível verificar, com a certeza necessária, que ela mantinha alguma ligação com organização criminosa ou que fazia transporte e revenda de drogas de modo habitual. Por conta disso, não é possível negar a ela o direito à causa minorante de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06

com base apenas em presunções, ilações ou conjecturas de que vinha se dedicando ao tráfico ou integrava organização criminosa, sob pena de grassar a injustiça.

Além disso, não se pode olvidar que a
apelante
não ostenta condenação anterior, o que demonstra a ausência do seu envolvimento com o mundo do crime, motivo
porque
inexiste, nestes autos, qualquer elemento indicativo de que ela fazia do crime o seu meio de vida, devendo, pois, ser reconhecida a incidência da minorante em seu benefício.

Deve ser registrado, outrossim, que a quantidade de entorpecente apreendido,
por si só
, não tem o condão de denotar o comprometimento da apelante com o mundo do crime e, por consequência, impedir a aplicação em seu favor da minorante em tela. Demais disso, como dito anteriormente, não há prova nestes autos da qual se possa concluir que ela seja criminosa contumaz ou que mantenha ligação com organização criminosa, sobretudo porque sequer era investigada pela polícia.

Aliás, acerca do tema, eis a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MULA. ORDEM CONCEDIDA PARA DETERMINAR A APLICAÇÃO DO REDUTOR DO § 4o DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006 E A MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL. ART. 33 DO CP. MANUTENÇÃO DO DECISIUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada.
2.
A quantidade e a natureza da droga apreendida não são fatores que, isoladamente, impedem a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4o da Lei 11.343/2006, notadamente se evidenciado, como no caso dos autos, a mera condição de transportadora da acusada, bem como o preenchimento dos demais requisitos previstos na minorante.
3. A condição de “mula” ou a mera alusão ao fato de ter efetuado o transporte de entorpecentes (ainda que entre Estados da Federação), por si só, não impede a incidência da minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas. Precedentes.
4. A escolha do regime inicial deve atender aos critérios previstos no art. 33 do Código Penal. Os elementos ponderados na fixação do regime que não encontrem correspondência na dosimetria da pena não podem ser considerados, sob pena de se incidir em incongruência e desproporcionalidade na individualização da pena. 5. Agravo regimental desprovido.

(STF - RHC: 165024 MS 7000887-43.2018.1.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 05/08/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: 31/08/2020).

Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AGENTE QUE ATUOU COMO MULA DO TRÁFICO, TRANSPORTANDO GRANDE QUANTIDADE DE DROGA EM SEU VEÍCULO ENTRE CIDADES. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS INDICATIVOS DA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PACIENTE PRIMÁRIO. APLICAÇÃO DO REDUTOR DE PENA PREVISTO NO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. PRECEDENTES DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A incidência da minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei n.11.343/2006 pressupõe que o agente preencha os seguintes requisitos: a) seja primário; b) de bons antecedentes; c) não se dedique às atividades criminosas; e d) não integre organização criminosa.

2.O
fundamento utilizado pelas instâncias de origem para afastar o reconhecimento do tráfico privilegiado foi a presunção de que a expressiva quantidade de entorpecentes seria
indicativo
de que o paciente não era traficante eventual, sem, contudo, haver a demonstração, por meio de elementos concretos extraídos dos autos, de que ele se dedicava a atividades criminosas ou mesmo que integrasse organização criminosa.

3. Precedentes deste Corte e do Supremo Tribunal Federal firmam a possibilidade de concessão do benefício do tráfico privilegiado, a despeito da apreensão de grande quantidade de droga, quando estiver caracterizada a condição de mula do tráfico. Precedentes
.

4.No caso, inexiste óbice à aplicação da referida causa de diminuição, especialmente se considerado que o paciente foi flagrado transportando as drogas em seu veículo, entre duas cidades, o que caracteriza da função de mula do tráfico. Ademais, o acusado efetivamente é primário, possuidor de bons antecedentes, não sendo possível, através dos elementos existentes no feito, assegurar que possui a vida voltada ao ilícito, conforme expressamente ressaltado pela sentença condenatória.

- Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ -
AgRg
no HC 650.606/RS, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2021,
DJe
26/04/2021).
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA QUE APLICOU A REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NA FRAÇÃO DE 1/6. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. NEGATIVA DE APLICAÇÃO COM BASE APENAS NA QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. AGENTE QUE ATUOU COMO MULA DO TRÁFICO. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS INDICATIVOS DA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTO INIDÔNEO. APLICAÇÃO DO REDUTOR. PENA REDIMENSIONADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão que concedeu a ordem, de ofício, para aplicar o redutor do tráfico privilegiado na fração 1/6 e afastar a equiparação da conduta à crime hediondo.

2. A
revaloração
dos critérios jurídicos concernentes à utilização e à formação da convicção do julgador não requer o reexame probatório.

Note-se que a análise dos fatos e fundamentos expressamente mencionados no acórdão recorrido não constitui reexame do contexto fático-probatório, mas valoração jurídica dos fatos já delineados pelas instâncias ordinárias. 3. A incidência da minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 pressupõe que o agente preencha os seguintes requisitos: a) seja primário; b) de bons antecedentes; c) não se dedique às atividades criminosas; e d) não integre organização criminosa.

4.
O fundamento utilizado pela Corte local para afastar o reconhecimento do tráfico privilegiado foi a presunção de que a expressiva quantidade de entorpecentes seria
indicativo
de que o paciente não era traficante eventual, sem, contudo, haver a demonstração, por meio de elementos concretos extraídos dos autos, de que ele se dedicava a atividades criminosas ou mesmo que integrasse organização criminosa.

5. Embora a quantidade dos entorpecentes apreendidos seja parâmetro idôneo para modular a fração da redutora do tráfico privilegiado, esta Corte vem decidindo que tal circunstância, isoladamente, não legitima o afastamento da causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, se dissociada de outros elementos de prova para atestar a dedicação do apenado a atividades criminosa ou o fato de que ele integraria organização criminosa
.
[...]

(STJ -
AgRg
no HC 517.674/MS, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/10/2019,
DJe
04/11/2019).
Destacamos

No entanto,
é evidente que a quantidade do entorpecente apreendid
o
com a apelante não pode ser considerada ínfima ou pequena, de modo que não se mostra
correta
a aplicação da fração máxima de diminuição em razão do tráfico privilegiado, sendo adequada, na espécie, a aplicação da fração intermediária de redução na terceira etapa do cálculo dosimétrico.

A propósito, enfrentando tema similar, esta Corte de Justiça, no recente julgado relatado pelo Desembargador Gilberto
Giraldelli
, deixou assim assentado:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO PRIVILEGIADO NAS DEPENDÊNCIAS DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL [ART. 33, § 4.o, C/C ART. 40, INCISO III, AMBOS DA LEI N.o 11.343/2006] – RECURSO DA DEFESA – 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO COM BASE EM TESE DE COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS DA SUPOSTA COAÇÃO – MERA ALEGAÇÃO DESPROVIDA DE FUNDAMENTOS – 2.
ALMEJADA DIMINUIÇÃO DA PENA NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 EM RAZÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – QUANTIDADE DE DROGA [238,20G DE MACONHA] E CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO QUE AUTORIZAM A DIMINUIÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO DE 1/6 (UM SEXTO
)
– 3. PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA PARA VER-SE EXONERADA DO PAGAMENTO DAS CUSTAS E MULTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE DE ISENÇÃO DA PENA DE MULTA – POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS PROCESSUAIS – PROVIDÊNCIA A SER REQUERIDA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Descabe cogitar a absolvição pelo crime de tráfico de drogas com fundamento na tese de coação moral irresistível quando os elementos probatórios constantes nos autos não permitem aferir a efetiva existência de uma ameaça de dano grave, injusto e atual, extraordinariamente difícil de ser suportado pela apelante, tampouco a inevitabilidade do perigo na situação concreta ou ainda a irresistibilidade do constrangimento supostamente impingido, elementos caracterizadores da excludente de culpabilidade invocada. 2.
A quantidade de entorpecente apreendido constitui fator idôneo para modular a escolha da fração de redução a ser aplicada em decorrência do tráfico privilegiado. Logo, não havendo bis in idem na hipótese e considerando, ainda, as circunstâncias em que o delito foi praticado, é adequada a incidência da causa redutora do art. 33, § 4.o, da Lei n.o 11.343/2006 no patamar mínimo de 1/6 (um sexto
)
.

[...]
4. Apelo defensivo conhecido e desprovido.
(TJMT. N.U 0037743-42.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/06/2022,
Publicado
no DJE 28/06/2022).

Destacamos

Diante do exposto, reconhecendo como necessária a readequação da sanção fixada a Marina Rodrigues Marques, passo a redimensioná-la desta forma:

Considerando que a pena em formação da apelante na segunda fase dosimétrica foi de 5 (cinco) anos de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa; e, tendo em vista a incidência da minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06 reconhecida neste voto, reduzo a pena na fração máxima de 1/2 (metade), resultando em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa.

Diante da readequação da sanção, fixo o regime aberto para cumprimento da pena
imposta a apelante
, nos termos do art. 33, § 2o, c, do Código Penal; e, uma vez cumpridas as condições previstas no art. 44 do referido Codex, substituo a pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos, eis que a pena fixada é inferior a 4 (quatro) anos; o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa; ela não é reincidente em delito doloso; e a análise conferida às circunstâncias judiciais demonstra a possibilidade da concessão de tal benefício, cabendo ressaltar que as aludidas
penas
deverão ser definidas pelo juízo das execuções penais.

E em relação ao pleito visando o reconhecimento do direito de a apelante aguardar o recurso em liberdade, é fato que ela respondeu ao processo em liberdade, não havendo qualquer determinação de sua prisão pelo magistrado, de modo que, nesse ponto, falta-lhe interesse recursal.

No que se refere
à majoração dos honorários ao defensor dativo sugerida pela Procuradoria-Geral de Justiça no parecer oferecido,

i
nfere-se
destes autos
que
após a prolação da sentença
houve a nomeação do advogado
Richard Rodrigues da Silva

inscrito na
OAB/MT
sob o
n
.

23.636/O,
como defensor dativo
(ID
138339279
, p. 66), a fim de apresentar as razões do recurso de apelação em favor
da apelante
, ocasião em que os honorários advocatícios foram arbitrados no importe de 03 URH – R$ 3.071,31 (
três mil e setenta e um reais e trinta e um centavos
).

Como se sabe, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais n.

1.656.322/SC e 1.665.033/SC (Tema n. 984), ocorrido em 4 de novembro de 2019 sob a égide dos recursos repetitivos, firmou posicionamento no sentido de que as tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal, mas servem como referência para a fixação de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado.

No entanto, conquanto a referida tabela tenha caráter meramente recomendatório, o magistrado, ao fixar os honorários ao defensor dativo, deve levar em consideração a complexidade da causa, a qualidade do trabalho desempenhado, o grau de zelo do profissional, o tempo exigido para o seu serviço, dentre outros critérios que podem ser extraídos do § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil.

Por conta disso,
insta registrar que, neste recurso de apelação, o defensor dativo acima nominado apresentou teses semelhantes às que já tinha
m

sido
apresentad
as pelo advogado Paulo Castro da Silva (OAB/MT
n.
18.158)
em sede de memoriais finais, inovando parcialmente a dialeticidade e incluindo teses com base no édito condenatório.

Por conseguinte, pela interposição do recurso de apelação em favor d
a
apelante, embora a tabela

da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do Estado de Mato Grosso preveja um valor mínimo de
5 (
cinco
)

URHs
para a interposição do apelo (itens 24 e 24.1 da Tabela XIX),

com base na fundamentação acima apresentada, os honorários
arbitrados em
três
URHs
pelo magistrado de primeiro grau se mostram compatíveis com a relativa simplicidade da matéria e com o trabalho desenvolvido pelo causídico,
quantia,
essa
, que também leva em consideração as diretrizes de menor onerosidade possível aos cofres públicos, economicidade e equilíbrio das contas públicas preconizadas no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.1656322/SC, assim ementado:

RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO INDICADO PARA ATUAR EM PROCESSO PENAL. SUPERAÇÃO JURISPRUDENCIAL (OVERRULING). NECESSIDADE.VALORES PREVISTOS NA TABELA DA OAB. CRITÉRIOS PARA PRODUÇÃO DAS TABELAS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 22, § 1o E 2o, DO ESTATUTO CONSENTÂNEA COM AS CARACTERÍSTICAS DA ATUAÇÃO DO DEFENSOR DATIVO.INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO DA TABELA PRODUZIDA PELAS SECCIONAIS.TESES FIXADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]2. O entendimento da Terceira Seção do STJ sobre a
fixação dos honorários de defensor dativo demanda uma nova compreensão
– a exemplo do que já ocorre nas duas outras Seções da Corte –, sobretudo para que se possa imprimir consistência e racionalidade sistêmica ao ordenamento, fincadas na relevante necessidade de definição de critérios mais isonômicos e razoáveis de fixação dos honorários, os quais, fundamentais para dar concretude ao acesso de todos à justiça e para conferir dignidade ao exercício da Advocacia,
devem buscar a menor onerosidade possível aos cofres públicos
.
3. Se a prestação de serviços públicos em geral depende da transferência de recursos obtidos da sociedade, é impositivo que tal captação se submeta a uma gestão orçamentária específica de gastos, que deverá ser orientada, sobretudo, pelos próprios princípios administrativos limitativos
(entre os quais a economicidade e do equilíbrio das contas
)
. 4. Há que se
compatibilizar o postulado constitucional de universalização do acesso ao Judiciário
,
previsto no art. 5o, LXXIV –precipuamente quando o patrocínio do hipossuficiente é feito pela Defensoria Pública (art. 134 da CF) – com as hipóteses em que a própria deficiência estrutural dessa instituição obriga o Estado a socorrer-se de defensores dativos, situação em que ainda há
prevalência do interesse público, isto é, do bem comum que se sobrepõe ao individual
. 5. A inexistência de critérios para a produção das tabelas fornecidas pelas diversas entidades representativas da OAB das unidades federativas acaba por resultar na fixação de valores díspares pelos mesmos serviços prestados pelo advogado. Além disso, do confronto entre os valores indicados nas tabelas produzidas unilateralmente pela OAB com os subsídios mensais de um Defensor Público do Estado de Santa Catarina, constata-se total descompasso entre a remuneração por um mês de serviços prestados pelo Defensor Público e o que perceberia um advogado dativo, por atuação específica a um ou outro ato processual. [...]. (STJ,
REsp
1656322/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2019,
DJe
04/11/2019).

Destacamos

Posto isso, em sintonia com o parecer,
rejeito a preliminar
. No mérito,
dou parcial provimento
ao recurso de
Marina Rodrigues Marques

para reconhecer em
seu
benefício

a minorante prevista no art. 33, § 4o da Lei n. 11.343/06,
na fração de 1/2 (metade), estabelecendo sua pena definitiva em
2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, em regime
aberto
, e
333 (trezentos e trinta e três)

dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, substituindo a pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos a serem definidas pelo juízo das execuções penais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023